Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou três réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal) e um quarto réu pelo delito de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). Os fatos ocorreram durante a madrugada, mediante invasão domiciliar, agressão física à vítima e subtração de dois aparelhos celulares. Um dos aparelhos foi posteriormente adquirido por terceiro, com ciência de sua origem ilícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a conduta dos recorrentes se amolda ao tipo penal do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, ou se é cabível a desclassificação para tipos penais menos gravosos; (ii) examinar a validade da valoração negativa de circunstâncias judiciais, com destaque para eventual bis in idem; (iii) verificar a presença da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se o crime de roubo majorado quando, mediante violência física e grave ameaça exercida com arma de fogo, os agentes subtraem bens da vítima, sendo irrelevante que o dolo de subtração surja após o início da execução.
4. A prova testemunhal e os elementos constantes dos autos, especialmente os depoimentos das vítimas e o rastreamento dos aparelhos subtraídos, demonstram de forma harmônica a divisão de tarefas entre os envolvidos, o uso de arma de fogo e o animus furandi.
5. A alegação de ausência de dolo de subtração e de motivação exclusivamente pessoal (vingança) revela-se contraditada pelo contexto dos fatos, pela posterior revenda e uso dos objetos subtraídos e pela atuação coordenada dos agentes.
6. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo mesmo sem apreensão do artefato, desde que existam testemunhos firmes sobre seu uso, como no caso.
7. É legítima a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando demonstrado que o delito foi cometido durante o período noturno, com arrombamento, violência física e divisão de tarefas entre os réus.
8. A utilização dos mesmos fundamentos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade configura bis in idem, impondo-se a exclusão da segunda.
9. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo quando parcial ou qualificada, se contribuir para a formação do convencimento do Juízo.
10. É válida a adoção do critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para dosimetria da pena-base, desde que fundamentada.
11. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
12. O regime semiaberto é adequado quando a pena não ultrapassa 8 anos, o réu é primário e as circunstâncias judiciais são parcialmente favoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A subtração de bens mediante violência ou grave ameaça, ainda que ocorrida após o início da ação e motivada por razões pessoais, configura o crime de roubo, se presente o animus furandi.
2. A valoração negativa da personalidade do agente exige fundamentação concreta e autônoma, não podendo derivar dos mesmos elementos usados para valorar negativamente a conduta social.
3. A atenuante da confissão espontânea incide mesmo quando parcial ou qualificada, desde que contribua para a formação do convencimento do julgador.
4. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando comprovado seu uso por outros meios de prova idôneos.
5. É admissível utilizar uma causa de aumento para a exasperação da pena-base e outra na terceira fase da dosimetria, desde que não haja duplicidade de fundamentos.
6. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.